Tribunal: TJDFT
Processo: 0701479-10.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROFESSORA DA SEE/DF. DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). PESSOA COM DEFICIÊNCIA. REPROVAÇÃO NA JUNTA MÉDICA. LIMINAR CONCEDIDA NA ORIGEM. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu a tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal que reconheça a qualidade da requerente — que possui diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e é professora da SEE/DF — como pessoa com deficiência para todos os fins legais.
2. Alega o agravante que o laudo elaborado pela junta médica oficial, que concluiu que a agravada não é pessoa com deficiência, é ato administrativo dotado de presunção de legitimidade. Sustenta que o diagnóstico de autismo, per se, não é suficiente para classificar alguém como pessoa com deficiência, conforme precedente do TJDFT. Argumenta ainda que não é cabível medida liminar que esgote o objeto da ação.
3. Observa-se que a junta médica concluiu que a agravada não pode ser enquadrada como pessoa com deficiência por não apresentar a síndrome clínica caracterizada na forma dos incisos I ou II do artigo 1° da Lei n° 12.764/2012 e do inciso VI do artigo 5o da Lei Distrital n° 4.317/2009 (ID 229822452 dos autos principais).
4. Se a Lei no 12.764/2012 define expressamente como pessoa com TEA apenas aquela que apresenta síndrome clínica com características específicas, e tais características, segundo a junta médica, não estão presentes no diagnóstico da agravada, deve ser reformada a decisão que concedeu a tutela de urgência ante a ausência de probabilidade do direito.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido para indeferir o pedido liminar.